Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719906-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. RECORRIDA: PANIFICADORA E CONFEITARIA MERELY LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUSAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AOS RÉUS NÃO CONDENADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO FORA DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se o interesse recursal nasce da sucumbência ou de algum prejuízo, seja material ou processual, proveniente da decisão judicial, no caso em apreço, é possível concluir, sem qualquer possibilidade de tergiversação, que isso não aconteceu, quanto aos réus que não foram condenados na sentença. Recurso conhecido em parte. 2. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 3. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo. 4. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. 5. Com relação à veiculação de matéria jornalística e a ofensa a direitos da personalidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a imprensa tem três deveres, a saber: (i) dever geral de cuidado; (ii) dever de pertinência e (iii) dever de veracidade (REsp 1.382.680/SC, DJe 22/11/2013; REsp 1594865/RJ, DJe 18/08/2017). 6. No caso, a veiculação de matéria jornalística excedeu os limites do direito de informação ou de liberdade de expressão e causou danos morais. 7. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal que confira um alento à lesão experimentada, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Indenização arbitrada, conforme a razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, aduzindo que não teria praticado ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento da indenização pleiteada, pois teria agido no exercício regular do direito relativo à liberdade de imprensa. c) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo exorbitante. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 93, inciso IX, 5o, incisos IV e IX, e 220, caput, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial a respeito da deficiência na prestação jurisdicional, e da inocorrência de ato ilícito, na medida em que teria agido no exercício regular dos direitos de imprensa e de livre manifestação de pensamento. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “a indicação da autora como sendo a empresa que figurava na lista do Ministério do Trabalho, sem qualquer cuidado de conferência e checagem, não observou o dever mínimo de checagem dos fatos, ou seja, da plausibilidade ou veracidade de que aquele estabelecimento era o mesmo objeto de autuação pelo Ministério do Trabalho. O comportamento foi deliberado, irresponsável pela sua importância e gravidade, assim como possui todo o potencial de macular a reputação da demandante. A veiculação da matéria ofendeu a honra objetiva da pessoa jurídica – imagem e nome - de modo a caracterizar o dano moral, pois a ré transmitiu reportagem ao vivo, em frente ao estabelecimento comercial da autora, com o destaque para seu nome fantasia acompanhado da seguinte legenda: ‘TRABALHO SEMELHANTE À ESCRAVIDÃO. EM CEILÂNDIA, FUNCIONÁRIOS ERAM AGREDIDOS’” (ID 58101962). Assim, infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, em ação de responsabilidade civil, só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade da indenização, seja em patamares irrisórios ou exorbitantes” (AgInt no AREsp n. 2.445.958/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Também, não merece subir o apelo extremo no que se refere à aludida ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX, e 220, caput, ambos da Carta Magna. Com efeito, o exame da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017